Tribunal: TJDFT
Processo: 0720883-82.2019.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES INDENIZATÓRIAS CONEXAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÕES MÚLTIPLAS. CAUSA DETERMINANTE. PRIMEIRA COLISÃO. COLISÃO LATERAL ENVOLVENDO MOTOCICLETA E VEÍCULO. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA. ABALROAMENTO LATERAL. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA ADVINDA DO CONDUTOR DO MOTOCICLISTA. GÊNESE. SINISTRO. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. IMPUTAÇÃO DA CULPABILIDADE AO CONDUTOR DO AUTOMÓVEL. CULPA. AFIRMAÇÃO. COMPROVAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS PROBATÓRIO AFETO À PARTE AUTORA. DESINCUMBÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA (CPC, art. 373, I). AÇÃO CONEXA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COLISÃO. PRECIPITAÇÃO DA MOTOCICLETA PRIMEIRAMENTE ALBAROADA CONTRA O VEÍCULO QUE A PRECEDIA NA CORRENTE DE TRÁFEGO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR ALBAROADOR. PRESUNÇÃO NÃO ILIDIDA. CULPA EVIDENCIADA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CARACTERIZADA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA EVIDENCIADA (CTB, ARTS. 28 E 29, II). PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA EVIDENCIADOS (CC, ART. 186). DANO MATERIAL. REPARAÇÃO. APELAÇÕES DESPROVIDAS. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. PEDIDO REJEITADO. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. IMPERATIVO LEGAL. CRITÉRIO DE EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NOVA REGULAÇÃO LEGAL. FIXAÇÃO DA VERBA SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. REGRA DE EXCEÇÃO. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 1o, 2o E 11).
1. Emergindo a pretensão indenizatória de acidente de trânsito envolvendo veículo e motocicleta, que, após colidir lateralmente com o automóvel, fora impulsionada e atingira o veículo que a precedia na corrente de tráfego na parte posterior, almejando o motociclista compensação pecuniária pelos danos materiais, morais e estéticos que experimentara, mediante imputação de culpa pelo evento ao condutor do automóvel com o qual primeiramente colidira, não subsistindo presunção de culpabilidade militante em desfavor de nenhum dos condutores, resta-lhe afetado o ônus de evidenciar a culpa pelo sinistro como gênese do direito que invocara, pois fato constitutivo do direito que invocara, derivando da ausência de realização desse encargo a rejeição dos pedidos (CPC, art. 373, I).
2. Das formulações legais que regulam a repartição do ônus probatório emerge de que, formulada pretensão indenizatória lastreada na responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual e na culpa subjetiva, à parte autora fica debitado o encargo de revestir de sustentação os fatos constitutivos do direito que invocara, e ao réu, de sua parte, o encargo de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses (NCPC, art. 373, I e II).
3. Atestando os elementos de prova que, conquanto incontroversa a ocorrência do acidente automobilístico, o motociclista, autor duma ação e réu noutra, não conseguira lastrear a imputação de responsabilidade que endereçara ao condutor do veículo inserido no evento com quem primeiro colidira, deixando de vincular etiologicamente o havido a qualquer conduta antijurídica dele derivada, resta obstado o aperfeiçoamento do nexo causal jungindo a pessoa dele ao resultado danoso havido, obstando a germinação dos pressupostos indispensáveis ao afloramento da responsabilidade civil aquiliana, que, em verdade, se aperfeiçoaram em desfavor do condutor da motocicleta que, dando causa ao primeiro abalroamento, se precipitara, ainda, contra o automotor que o precedia na corrente de tráfeo.
4. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando etiologicamente a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado por não ter sido evidenciado ilícito atribuível à parte ré, rompendo o nexo enlaçando o indigitado como seu protagonista ao resultado danoso, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição dos pedidos formulados na exata tradução da regra inserta no artigo 373, inciso I, do CPC.
5. O condutor que atinge o veículo que o precedia na corrente de tráfego atrai contra si presunção relativa de culpabilidade para a produção do evento danoso, que, ante sua natureza, pode ser desqualificada e elidida mediante elementos de convicção idôneos em sentido oposto, ensejando, por conseguinte, a imputação do ônus de evidenciar que o acidente não derivara da sua culpa, a despeito de ter atingido o veículo que seguia à sua frente, abalroando sua traseira, ao condutor do automóvel abalroador (CTB, arts. 28 e 29, II).
6. A presunção de culpa que milita em desfavor do condutor do veículo que colide com a traseira do automóvel que lhe precede na corrente de tráfego deriva da comezinha regra de trânsito segundo a qual todo motorista deve guardar distância razoável do veículo que segue à sua frente de forma que nenhuma manobra efetivada por seu condutor o alcance de surpresa, inviabilizando sua reação como forma de evitar que com ele venha a se chocar, compreendendo essas manobras imprevisíveis, inclusive, frenagens bruscas e eventuais defeitos mecânicos experimentados pelos veículos que seguem à frente, de forma que os condutores dos veículos que seguem atrás não podem invocar em seu socorro a imprevisibilidade do ocorrido como forma de isentarem-se da culpa por eventual colisão ou como fundamentação para alegação de culpa concorrente.
7. O condutor que, incorrendo em negligência e imprudência, descurando-se do dever de atenção inerente à direção de veículos automotores, deixa de guardar distância razoável do veículo que o precedia na corrente de tráfego, vindo a abalroá-lo na parte traseira, deve ser responsabilizado pelo sinistro que provocara e pela composição dos danos dele derivados aos terceiros vitimados ante a implementação do silogismo delineado pelos artigos 186 e 927 do Código Civil.
8. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado, salvo se for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, ensejando que, em sede de ação indenizatória cujo pedido é rejeitado, acarretando a reputação da parte autora como vencida, a verba honorária de sucumbência que lhe fora imposta deve ser mensurada com base no valor da causa, pois traduzira o proveito econômico que era almejado e do qual se safara a parte acionada (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o).
9. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, donde a fixação sob o prisma da equidade encerra regra de exceção a ser manejada somente nas situações expressamente pontuadas.
10. Segundo o vernáculo, inestimável é o que não pode ser estimável ou avaliado, é incalculável ou inapreciável, e irrisório o que não representa relevância, é irrelevante, não se afigurando consoante a dicção da norma que, na exegese do disposto no §8o do artigo 85 do estatuto processual, o fato de o valor da causa ou do proveito econômico alcançarem valor substancial seja inserida a situação naquela preceituação legal como forma de legitimar a fixação da verba honorária imputável à parte vencida mediante apreciação equitativa, porquanto o valor alto da causa, mas coadunado com o proveito econômico almejado ou com o direito controvertido, é impassível de ser qualificado como inestimável.
11. O desprovimento dos recursos implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
12. Apelações conhecidas e desprovidas. Honorários advocatícios majorados. Unânime.